Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-50.2019.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000279-50.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL
–
SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA
–
RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS
–
COMPROVAÇÃO
–
COMPROVAÇÃO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA
–
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
–
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
–
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

–
INOCORRÊNCIA
–
DIREITO ASSEGURADO NA CRF
–
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
–
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALTERAÇÃO
–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

DESPROVIMENTO
–
SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

Comprovada a péssima condição da estrutura física dos prédios onde funcionam as Escolas Estaduais Professora Ana Tereza Albernaz e Cel. Rafaela de Siqueira
, no Município de Chapada dos Guimarães-MT,
colocando em risco os alunos, professores e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma dos prédios.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma da estrutura dos prédios para abrigarem as escolas públicas estaduais, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

A obrigação imposta no ato sentencial deve ser cumprida no prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, porque razoável para que a Administração tome as medidas necessárias à alocação de recursos na lei orçamentária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na realização de reforma das Escolas Estaduais Professora Ana Tereza Albernaz e Cel. Rafael de Siqueira (id. 154647194, págs. 01/09).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não ficou demonstrado que agiu com descaso ou omissão, quanto à situação das referidas escolas estaduais, visto que foram realizados diversos investimentos para mitigar os problemas enfrentados pela comunidade escolar.

Defende que a sentença violou o Princípio da Legalidade Orçamentária, visto que toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização no orçamento, por meio de previsão na Lei Orçamentária Anual.

Assevera que não se revela possível a utilização da ação civil pública como instrumento para concretização de materialidades governamentais, porque cabe ao ente público a discricionariedade sobre o engendramento das políticas públicas, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 154647197, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 156461700, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 20/2015, que as Escolas Estaduais Professora Ana Tereza Albernaz e Coronel Rafael de Siqueira, localizadas no Município de Chapada dos Guimarães/MT, apresentam sérios problemas estruturais.

Sustentou, na inicial, que, de acordo com os Relatórios Técnicos de Vistoria, realizados nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2019, as mencionadas unidades escolares apresentam inúmeras irregularidades. Veja-se:

Escola Estadual Professora Ana Tereza Albernaz:

PROBLEMAS ESTRUTURAIS URGENTES:

- Manutenção hidráulica, válvulas de descargas, chuveiros, torneiras para os banheiros masculino e feminino;

- Manutenção da parte elétrica, interruptores, tomadas, bocal, lâmpadas, fios elétricos expostos;

- Climatização das salas;

- Adequação de banheiros com acessibilidade para alunos PNE;

- Pintura externa e interna de algumas salas de aulas;

- Forro;

- Acessibilidade nos ambientes externos da Unidade de Ensino;

- Telhado.

PROBLEMAS ESTRUTURAIS IMPRESCINDÍVEIS DE MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO IMEDIATAS
:

1. Manutenção da parte e elétrica (fiação, interruptores e lâmpadas);

2. Telhado;

3. Forro;

4. Adoção de medidas que busquem dar proteção/impedir o acesso aos botijões de gás da Unidade de Ensino.

Escola Estadual Cel. Rafael de Siqueira:

PROBLEMAS ESTRUTURAIS URGENTES
:

- Manutenção hidráulica, válvulas de descargas, chuveiros, torneiras para os banheiros masculino e feminino;

- Manutenção da parte elétrica, interruptores, tomadas, bocal, lâmpadas, fios elétricos expostos;

- Adequação de banheiros com acessibilidade para alunos PNE;

- Pintura externa;

- Forro;

- Acessibilidade nos ambientes externos da Unidade de Ensino;

Telhado;

Reforma/adequação do auditório e refeitório da Unidade de Ensino;

- Reforma da Quadra Poliesportiva.

PROBLEMAS ESTRUTURAIS IMPRESCINDÍVEIS DE MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO IMEDIATAS
:

1. Manutenção/adequação da fiação exposta;

2. Reforma/adequação dos banheiros;

3. Reforma/adequação do auditório e refeitório da Unidade de Ensino.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido para efeito de condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em providenciar a execução da reforma da Escola Estadual Professora Ana Tereza Albernaz e da Escola Estadual Rafael de Siqueira, nos seguintes termos:

Escola Estadual Professora Ana Tereza Albernaz
:

PROBLEMAS ESTRUTURAIS URGENTES:

Manutenção hidráulica, válvulas de descargas, chuveiros, torneiras para os banheiros masculino e feminino;

Manutenção da parte elétrica, interruptores, tomadas, bocal, lâmpadas, fios elétricos expostos;

Climatização das salas;

Adequação de banheiros com acessibilidade para alunos PNE;

Pintura externa e interna de algumas salas de aulas;

Forro;

Acessibilidade nos ambientes externos da Unidade de Ensino;

Telhado.

PROBLEMAS ESTRUTURAIS IMPRESCINDÍVEIS DE MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO IMEDIATAS,:

1. Manutenção da parte e elétrica (fiação, interruptores e lâmpadas);

2. Telhado;

3. Forro;

4. Adoção de medidas que busquem dar proteção/impedir o acesso aos botijões de gás da Unidade de Ensino.

Escola Estadual Cel. Rafael de Siqueira:

PROBLEMAS ESTRUTURAIS URGENTES:

Manutenção hidráulica, válvulas de descargas, chuveiros, torneiras para os banheiros masculino e feminino;

Manutenção da parte elétrica, interruptores, tomadas, bocal, lâmpadas, fios elétricos expostos;

Adequação de banheiros com acessibilidade para alunos PNE;

Pintura externa;

Forro;

Acessibilidade nos ambientes externos da Unidade de Ensino;

Telhado;

Reforma/adequação do auditório e refeitório da Unidade de Ensino;

Reforma da Quadra Poliesportiva.

PROBLEMAS ESTRUTURAIS IMPRESCINDÍVEIS DE MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO IMEDIATAS:

1. Manutenção/adequação da fiação exposta;

2. Reforma/adequação dos banheiros;

3. Reforma/adequação do auditório e refeitório da Unidade de Ensino.

(Sic).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

O parágrafo 2
o
, do artigo 227, da CRFB/1988, preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2º
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2º -
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso, também, assegura aos portadores de deficiência, o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230 - O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional,
assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público e
garante ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, devendo proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhes, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS –

REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que as Escolas Estaduais Professora Ana Tereza Albernaz e Cel. Rafael de Siqueira, no Município de Chapada dos Guimarães-MT, não apresentam condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que têm inúmeros problemas.

Tais problemas colocam a integridade física dos usuários destas unidades de ensino em risco e, por isso, imprescindível que o Estado de Mato Grosso tome medidas para que tal situação seja corrigida.

Além disso, ficou devidamente comprovada a falta de estrutura mínima para os prédios abrigarem os alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar, uma vez que os Relatórios de Vistoria Técnica, emitido pelo Ministério Público, apontou as seguintes irregularidades:

Escola Estadual Professora Ana Tereza Albernaz

8.1 – PROBLEMAS ESTRUTURAIS URGENTES:

1.
Manutenção hidráulica, válvulas de descargas, chuveiros, torneiras para os banheiros masculino e feminino;

2. Manutenção da parte elétrica, interruptores, tomadas, bocal, lâmpadas, fios elétricos expostos;

3. Climatização das salas;

4. Adequação de banheiros com acessibilidade para alunos PNE;

5. Pintura externa e interna de algumas salas de aulas;

6. Forro;

7. Acessibilidade nos ambientes externos da Unidade de Ensino;

8. Telhado.

8.2 - PROBLEMAS ESTRUTURAIS IMPRESCINDÍVEIS DE MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO IMEDIATAS:

1. Manutenção da parte e elétrica (fiação, interruptores e lâmpadas);

2. Telhado;

3. Forro;

4. Adoção de medidas que busquem dar proteção/impedir o acesso aos botijões de gás da Unidade de Ensino. (id. 154646744, págs. 01/03).

Escola Estadual Cel. Rafael de Siqueira

8.1 - PROBLEMAS ESTRUTURAIS URGENTES:

1. Manutenção hidráulica, válvulas de descargas, chuveiros, torneiras para os banheiros masculino e feminino;

2. Manutenção da parte elétrica, interruptores, tomadas, bocal, lâmpadas, fios elétricos expostos;

3. Adequação de banheiros com acessibilidade para alunos PNE;

4. Pintura externa;

5. Forro;

6. Acessibilidade nos ambientes externos da Unidade de Ensino;

7. Telhado;

8. Reforma/adequação do auditório e refeitório da Unidade de Ensino;

9. Reforma da Quadra Poliesportiva.

PROBLEMAS ESTRUTURAIS IMPRESCINDÍVEIS DE MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO IMEDIATAS:

1. Manutenção/adequação da fiação exposta;

2. Reforma/adequação dos banheiros;

3. Reforma/adequação do auditório e refeitório da Unidade de Ensino.

(id. 154646583, págs. 01/03).

O próprio Estado de Mato Grosso, por meio do documento constante do id. 154646727, pág. 03 confirma a existência de inúmeros problemas na estrutura da Escola Estadual Professora Ana Tereza Albernaz.

Da mesma forma, o Relatório de Vistoria, realizada pelo Estado de Mato Grosso confirma os problemas estruturais na Escola Estadual Cel. Rafael de Siqueira (id. 154646742, págs. 01/06).

Nessa quadra, tenho que os elementos probatórios comprovaram que o Estado de Mato Grosso foi omisso, quanto ao seu dever de manter a infraestrutura adequada aos alunos das referidas Escolas.

Com efeito, a omissão do ente público estadual viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o Princípio da Dignidade Humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Nessa trilha, é incontroverso que o ente público Recorrente não se deve furtar de oferecer aos alunos, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que a estrutura das Escolas Estaduais Professora Ana Tereza Albernaz e Cel. Rafael de Siqueira seja melhorada.

Registro que, embora a CRFB seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao
Princípio da Separação dos Poderes
, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Deve-se destacar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Enfatizo que, em razão dos problemas apresentados nas unidades escolares, os valores destinados para pequenos reparos na manutenção da estrutura física (verba emergencial) não se revelam suficientes para que sejam sanados.

Diante disso, a determinação judicial para que o Apelante promova a reforma do prédio que abriga as citadas Escolas Estaduais mostra-se acertada.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de realizar a reforma nos prédios das Escolas Estaduais Professora Ana Tereza Albernaz e Rafael de Siqueira.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença confirmou a tutela de urgência. Logo, o prazo para o cumprimento da obrigação é de 90 (noventa) dias.

Nesse diapasão, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória necessidade da realização obrigatória do processo licitatório, penso que o prazo fixado deve estendido para 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão.

Anoto que o lapso temporal assinalado é razoável, porque possibilita que a Administração tome as medidas necessárias para a alocação de recursos na lei orçamentária.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, em Reexame, para
dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023